Tribunal: CARF
Processo: 11080.729770/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729770/2011-72
ACÓRDÃO
2002-009.314 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO ARCIVAL ALVES DE ANHAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
MATÉRIAS
NÃO
IMPUGNADAS.
Considerar-se-ão não impugnadas as infrações apontadas no lançamento
que o contribuinte não tenha expressamente impugnado (art. 17 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE.
O contribuinte não logrou comprovar, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, a efetiva relação de dependência entre ele e
os menores informados em sua declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar provimento para restabelecer a glosa com dependente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.314 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729770/2011-72
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.05/10
relativa ao Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2007, para
cobrança do crédito tributário de R$ 5.836,04.
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
*dedução indevida de previdência privada e Fapi de R$ 550,00; *dedução
indevida com dependentes de R$ 4.753,80; *dedução indevida de pensão
alimentícia judicial, no valor de R$ 5.608,16.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 0/07 e 10.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fl. 02, alegando que
concorda com as deduções indevida de previdência privada e Fapi e com despesa
indevida de pensão alimentícia judical. No que diz respeito à dedução indevida
com dependentes, questiona apenas o valor de R$ 3.169,20 ( dos R$ 4.753,80)
porque João Pedro Ramos de Anhaia é seu filho e Emerson Camargo seu enteado.
Para corroborar sua alegação relaciona os documentos apresentados.
Cumpre informar que, em 14/10/2011, foi transferido para o processo no 11080-
730.017/2011-20 parte do crédito tributário, de acordo com o Termo de
Transferência de Crédito Tributário acostado à fl 30 do presente.
Em 22 de agosto de 2014, o processo foi encaminhado a esta Delegacia de
Julgamento para solução da lide ( fl.34).
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considerar-se-ão não impugnadas as infrações apontadas no lançamento que o
contribuinte não tenha expressamente impugnado (art. 17 do Decreto no 70.235,
de 06 de março de 1972).
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.314 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729770/2011-72
3
DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE O contribuinte não logrou comprovar,
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, a efetiva relação de
dependência entre ele e os menores informados em sua declaração.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 17/12/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de dependente está comprovada nos autos
b) a relação de dependência está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução indevida de dependente.
A decisão de piso manteve a referida glosa com os seguintes fundamentos:
3.DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTE
(...)
Note-se que, o interessado acostou aos autos a Certidão de Nascimento (fl.13) de
seu filho João Pedro Ramos de Anhaia, nascido em 09/01/2000. Ressalte-se que, o
interessado teve esse filho com a Sra. Mariane Souza Ramos, que é a mãe de
Emerson Camargo Júnior denominado pelo contribuinte como seu enteado.
Tendo em vista o contribuinte não ter declarado a supracitada senhora como
dependente ou cônjuge em sua declaração de ajuste/2008, procedeu-se à
pesquisa junto aos sistemas eletrônicos da Receita Federal do Brasil, constatando-
se o seguinte:
1. o interessado só declarou a Sra.Mariane Souza Ramos como dependente, até o
ano-calendário 2005;
2. a supracitada senhora apresenta DAI de 2005 a 2007 e DAA somente para o
exercícío 2014, verificando-se que ela reside em Minas Gerais enquanto o Sr. João
Arcival Alves de Anhaia mora no Rio Grande do Sul.
Sendo assim, impossível afirmar que no ano a que se refere a presente lide o
contribuinte vivia em regime de união estável com a mãe de seu filho e,
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.314 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729770/2011-72
4
consequentemente, existia relação de dependência do filho de Mariane Souza
Ramos (Emerson Camargo Júnior) com o autuado.
Cumpre, então, lembrar que, no que diz respeito a seu filho, o contribuinte
deveria ter apresentado Termo de Guarda Judicial para afastar a presente glosa.
Entretanto, ao seu recurso, o contribuinte trouxe documentos, inclusive declaração
da própria Sra. Mariane que demonstram que ela residia no Rio Grande do Sul e que há uma
pessoa com seu mesmo nome que residem em Mina Gerais.
Assim, a declaração apresentada (fls. 48) e demais documentos podem ser na
espécie conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visa à complementação dos argumentos e
provas já expostos em sede impugnatória.
Desse modo, afastado o motivo da glosa, caso é de ser a mesma restabelecida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento para restabelecer a glosa com dependente.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 63
DF CARF MF
Original